Tribunal: STF
Processo: AI 270721
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-22
Data de publicação: 2000-08-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE
PROVEU AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA MELHOR EXAME DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA INTEMPESTIVIDADE.
Cabível a interposição do regimental por tratar-se a
tempestividade de pressuposto do agravo de instrumento.
Hipótese, entretanto, em que o recurso é tempestivo, haja
vista a ocorrência de feriado no primeiro dia útil subsequente à
publicação do despacho denegatório de Recurso Extraordinário.
Agravo regimental desprovido.